Tribunal: TJDFT
Processo: 0734080-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0734080-06.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 240120105 e declaratórios rejeitados ao id. 243390354 dos autos originários n. 0722384-72.2022.8.07.0001), que indeferiu o pedido de expedição de ofício para o credor fiduciário do veículo Mustang GT e determinou a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. Fundamentou o juízo singular: Na petição retro, a parte exequente postula pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário (Banco Bancorbrás; inscrito no CNPJ sob o n. 02.010.478/0001-28) para que informe a situação atual do financiamento do veículo Ford Mustang, discriminado na certidão RENAJUD de ID 197186935. Tenho que o pedido não comporta acolhimento, pois, como assinalado na Decisão de ID 197186927, observa-se dos autos que o referido veículo é de propriedade da UEDA PESCADOS 403 SUL LTDA, e não do executado (Jorge Ueda). Aliado a isso, em consulta ao Quadro de Sócios e Administradores – QSA constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), visualizo que a única sócia administradora da Ueda Pescados é Dhiane da Silva Oliveira. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício para a instituição fiduciária. No mais, cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual, após a realização de pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não foi possível encontrar bens passíveis de penhora. Sobre o tema, determina o inciso III, do art. 921 do CPC que haverá a suspensão do trâmite processual "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis". O prazo da suspensão é definido no Parágrafo Primeiro do mesmo artigo - 01 (um) ano -, dentro do qual não fluirá o prazo prescricional intercorrente. Pelo exposto, SUSPENDO O CURSO DO FEITO PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DENTRO DO QUAL TAMBÉM PERMANECERÁ SUSPENSO O PRAZO PRESCRICIONAL. AO FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO, SEM NOTÍCIAS, ARQUIVEM-SE, NA FORMA ABAIXO DISCIPLINADA. As EXEQUENTES-AGRAVANTES destacam que o veículo em questão consta nas declarações de imposto de renda do agravado como de sua propriedade, inclusive com a informação de que o financiamento foi quitado em 2020. Alegam que o agravado utiliza a pessoa jurídica Ueda Pescados 403 Sul Ltda., em cujo nome está registrado o veículo, para ocultar patrimônio, e já foi condenado por fraude à execução por alienação de outro bem penhorado (Carreta Rondon RD1). Sustentam que a decisão combatida contraria o decidido no AGI 0727146-66.2024.8.07.0000, que condicionou o deferimento da penhora do veículo indicado à prévia diligência junto ao credor fiduciário para verificar a situação do financiamento. Acrescentam que o indeferimento do pedido frustra a efetividade da execução. Afirmam a impossibilidade de suspensão do feito, tendo em vista a existência de dois veículos penhorados: Pajero 4x4, placa DQR0012, atualmente na posse da agravante, e a Carreta Rondon RD1, vendida indevidamente pelo agravado. Aduzem como risco de dano a possibilidade de o agravado alienar o bem, “pois pretende sair do país e não mais retornar”. Pedem a concessão da gratuidade da justiça e da tutela de urgência para a expedição de ofício ao Banco Bancorbrás, ou, alternativamente, a averbação de restrição de circulação e transferência do Mustang GT. No mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Inicialmente, diante das declarações de hipossuficiência acostadas (id. 75163717 -p. 4/5), defiro gratuidade de justiça às agravantes para o fim de dispensa do preparo, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. As agravantes insurgem-se do indeferimento do pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário do veículo Mustang GT, placa PBN6440, com o escopo de verificar a situação do financiamento para fins de penhora do bem. Consoante decidido no AGI 0727146-66.2024.8.07.0000, cuidando-se de veículo registrado em nome de terceiro e objeto de contrato de alienação fiduciária, seriam necessárias diligências prévias, sobretudo para verificar se, de fato, já houve quitação do financiamento. Nesse cenário, o Colegiado decidiu que ainda que o veículo atualmente esteja na posse do agravado, a ausência de informações precisas quanto à quitação do financiamento bancário obsta a penhora do veículo dado em garantia mediante alienação fiduciária. Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO OU DOS DIREITOS AQUISITIVOS. INDEFERIMENTO. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO E ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ÓBICE À PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A transferência de propriedade de bem móvel se dá pela mera tradição (art. 1.267 do Código Civil), todavia, cuidando-se de veículo registrado em nome de terceiro e objeto de contrato de alienação fiduciária, seriam necessárias diligências prévias, sobretudo para verificar se, de fato, já houve quitação do financiamento. 2. As informações inseridas pelo próprio contribuinte em sua declaração do imposto de renda possuem mera presunção de veracidade, de sorte que a declaração que o veículo pertence ao agravado e de que o financiamento já foi quitado não prescindem de outras informações, até para evitar diligência inútil. 3. Ainda que o veículo atualmente esteja na posse do agravado, a ausência de informações precisas quanto à quitação do financiamento bancário obsta a penhora do veículo dado em garantia mediante alienação fiduciária, também dos direitos aquisitivos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1927151, AGI 0727146-66.2024.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 19/09/2024, DJe 22/10/2024) Por outro lado, o art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. No caso, sobressai registrar que o débito em execução ultrapassa R$ 2.000.000,00 e, desde 2022, as agravantes buscam a satisfação do crédito, sem sucesso. Nesse cenário, não vislumbro óbice à expedição de ofício ao credor fiduciário para colher informações sobre o contrato de financiamento do veículo, o que, no caso, constitui medida necessária, inclusive para reforçar possível transferência do bem ao agravado por simples tradição. Com efeito, caso ainda não tenha sido quitado o financiamento, inviável a tese de que veículo pertence ao agravado, sem anuência da instituição financeira (credora fiduciária). Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Todavia, não vejo o periculum in mora que não possa aguardar o julgamento Colegiado, que, aliás, é regra nesta instância. No particular, não há qualquer informação de que o agravado está na iminência de vender o veículo, tampouco de se mudar para o exterior. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator